Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Trata-se de pedido do terceiro interessado (ROBLEDO GREGORIO TRINTADE), no qual pugna pela anulação da sentença proferida neste autos que Juiz reconheceu vício insanável e declarou a nulidade do leilão extrajudicial que alienou o bem aos autores. Defende a existência de litisconsórcio passivo necessário. Aduz que deveria ter sido intimado da sentença e defende sua nulidade. Requer sua habilitação como assistente da instituição financeira ré e pugna pela anulação da sentença e atos subsequentes. É o relato do necessário. Inicialmente, defiro o pedido de assistência formulado pelo terceiro interessado (art. 119, par. único, CPC). Cadastre-se. Quanto às nulidades alegadas não assiste razão ao peticionante. Não há que se falar em litisconsórcio necessário (art. 114, CPC) , a presente ação é anterior ao Leilão realizado, bem como à arrematação. Da mesma forma, o consultar os autos do processo 0706228-44.2020.8.07.0012, verifica-se que o peticionante teve conhecimento da presente ação antes de proferida sentença. Assim, não há que se falar em qualquer nulidade sentença, tampouco dos atos processuais e decisões posteriores. Confira-se também o item 4.7 do Edital do leilão objeto destes autos (ID 39588656): “4.7. Os imóveis disponibilizados à venda, não sendo originários dos ativos de uso do Vendedor, podem, a qualquer tempo e eventualmente, ser objeto de reivindicação judicial ou gravames (administrativos ou judiciais), cujos resultados das demandas ou baixas serão suportados pelo Vendedor, salvo ressalva noticiada ou constante na descrição de divulgação do imóvel. Fica esclarecido que, no tocante às demandas judiciais, o Vendedor responderá somente por ocasião da decisão judicial definitiva, transitada em julgado, não constituindo as referidas demandas, inclusive, aquelas que o Vendedor não tenha tido conhecimento da ação judicial no momento da divulgação da venda, em qualquer situação, motivo para o Arrematante/Comprador pleitear o desfazimento da arrematação / contratação, seja a que tempo ou título for. A indenização por evicção (perda da coisa por força de sentença judicial) corresponderá somente até o limite do preço da venda do imóvel, com acréscimo do IGP-M da FGV, a contar de seu desembolso integral ou do sinal e das respectivas parcelas pagas, bem como da comissão do Leiloeiro, e dos custos com escritura e registro da propriedade, não sendo conferido ao adquirente o direito de pleitear quaisquer outros valores indenizatórios, a exemplo daqueles estipulados nos artigos 448 e 450 do Código Civil Brasileiro e tampouco por benfeitorias eventualmente introduzidas no imóvel, após a data da aquisição, pelas quais não poderá sequer pleitear direito de retenção.” Assim, o edital é claro quanto a responsabilidade do vendedor e dever do arrematante. Na espécie, a parte pretende a rediscussão de matéria já apreciada por essa E. Turma Cível nos autos do processo 0706228-44.2020.8.07.0012. Naqueles autos foi proferido acórdão de relatoria do eminente Desembargador Diaulas Ribeiro com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCEÇÃO. PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. RECONHECIMENTO. 1. “Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa.” (Acórdão 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. É ampla a jurisprudência no sentido de que não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória do leilão do mesmo bem. 3. É inviável, contudo, conceder o pleito autoral de imissão de posse de imóvel lastreado em título de propriedade cujo procedimento originário relacionado (leilão extrajudicial) e os atos subsequentes foram declarados nulos por ocorrência de vício insanável, em primeira e segunda instâncias, na ação anulatória. 4. Apelação cível conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.” Dessa feita, não cabe através de simples petição a rediscussão de matéria já apreciada em dois processos por essa Corte Recursal. Nestes termos, indefiro o pedido de declaração de nulidade. Cadastre-se e intime-se. Retire-se o processo de pauta.